Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA CONTRA SUPOSTO DESAFETO DO PACIENTE - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA E PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE – FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS QUE SUGERE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE CONSPURCAR O COMANDO JUDICIAL DE ORIGEM – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não configura constrangimento ilegal o pronunciamento do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converte em preventiva a prisão em flagrante do paciente indiciado pelo suposto cometimento do crime de homicídio em sua forma tentada, seja diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, seja por força da prescrição de expiação máxima abstrata superior a 4 anos e seja diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, materializada em disparos de arma de fogo em plena via pública, na tentativa, ao que parece, de ceifar a vida de terceiro, e da própria periculosidade do paciente, que mais se acentua quando se verifica um “rosário” de infrações penais em sua folha de antecedentes, inclusive envolvendo crimes da mesma espécie do ora questionado.

2. Justifica-se, pois, a medida extrema, no intento de frear a predisposição delitiva do paciente e, em consequência, preservar a incolumidade do ambiente social, até porque, consoante aresto oriundo do e. STJ, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma).

3. Denegou-se a ordem.